Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718982-04.2018.8.07.0007 APELANTE: THIAGO PIRES VECCHI APELADO: FISIOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA - EPP DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelada-ré (id. 24133951) para sustentação oral na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 24/03/21. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora